Tribunal: TJSP
Processo: 0003646-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003646-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE FIDENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003646-42.2020.8.26.0996 -Voto no 35969
2
Agravo em execução n.° 0003646-42.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alexandre Fidêncio
Juiz sentenciante: Paulo Gustavo Ferrari
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.969
Agravo em execução. Início da contagem do lapso para obtenção
de benefícios. Entendimento das Cortes superiores que torna
inviável outro entendimento objetivo que não o de que, uma vez
decorrido o prazo exigido, já faz o preso jus ao início da contagem
para novo benefício, tenha ele recebido o anterior ou não. Recurso
não provido.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra r.
decisão (fls. 49) que homologou cálculo de penas dando como início do lapso para
contagem de benefícios a data em que se atingiu o requisito objetivo; afirma o
recorrente (fls. 2 e ss.) que o incidente de resolução de demandas repetitivas n.°
2103746-20.2018.8.26.0000 não afasta a necessidade de apurar o requisito
subjetivo, conforme acórdãos citados no próprio incidente e decisões mais
recentes em que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a necessidade
de contar-se o prazo a partir da data em que se preenche o último requisito
pendente; afirma que, no caso concreto, deve ser tido como data para início de
contagem do lapso a da conclusão do exame criminológico, quando se concluiu
haverem sido preenchidos ambos os requisitos.
Respondido o recurso (fls. 13 e ss.) e mantida a r. decisão (fls. 19), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 55 e ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003646-42.2020.8.26.0996 -Voto no 35969
3
De início, duas observações:
Primeira, o incidente de resolução de demandas repetitivas
mencionado não decidiu de uma forma ou de outra; a decisão foi apenas de
reconhecimento da existência dos conflitos entre decisões e, portanto, da
necessidade de instaurar o incidente. Não houve ainda decisão uniformizando (ou
tentando uniformizar) a jurisprudência no sentido de que, decorrido o lapso
temporal necessário para um benefício, já começa a decorrer o prazo para outro
mais benéfico, independentemente de ter o preso sido efetivamente promovido ou
não. Pelo contrário: a meu ver, conhecendo os entendimentos das Câmaras,
duvido que seja essa a solução a ser adotada pela Seção Criminal.
Segunda, e com todo o respeito, é inviável a solução preconizada
não só pelo combativo recorrente mas como por algumas decisões de Cortes
superiores, como as por ele citadas (fls. 5, HC 557.158/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, e fls. 6 e s., HC 376.971/DF, Rel. Min. Félix Fischer). Com
efeito, é logicamente impossível afirmar em que data se verificou a
“implementação dos requisitos objetivo e subjetivo” (cf. fls. 7); somente a data
referente ao primeiro deles é aferível faticamente. Quanto ao requisito subjetivo,
pode-se, quando muito, afirmar que em tal data se demonstrou (tanto quanto é
possível demonstrar) haver ele sido satisfeito: seja por exame criminológico, seja
(quando este é dispensado) pela efetiva sentença que defere a progressão. Pois
como afirmar que, antes dessas respectivas datas, o requisito subjetivo não estava
já preenchido, o que somente não se verificou por atraso na realização do exame
ou na prolação da decisão?
Bem por isso, sempre se decidiu que o lapso de progressão (ou de
deferimento de livramento condicional) só começava a correr a partir da data em
que o preso estava efetivamente sendo testado no novo regime; pois somente a
partir daí era possível avaliar se, realmente, havia sido preenchido o requisito
subjetivo. Afinal, quantas vezes se considerou preenchido o requisito subjetivo e,
deferida a progressão, o preso mostrou, na prática (fugindo, ou praticando um
crime), que, na verdade, não o merecia?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003646-42.2020.8.26.0996 -Voto no 35969
4
Daí por que a única solução alternativa à adotada pelo digno
Magistrado é a que sempre fora usada pelas varas de execução: a partir do efetivo
ingresso do preso num regime, ele começava a descontar o lapso necessário à
progressão.
Essa possibilidade, porém, foi definitivamente afastada pelos
Tribunais superiores, que ou entendem pela solução possível (embora, a meu ver,
incorreta a adotada pela r. sentença recorrida), ou se saem (digo-o com todo o
respeito) com soluções inviáveis, como a acima preconizada. (Possíveis, é certo,
em alguns casos, como neste; porém, e se não tivesse sido feito exame
criminológico? É evidente, com todo o respeito, que o critério tem de ser objetivo
e único; não pode sujeitar-se a acasos como o da existência, ou não, da equipe
necessária ao exame criminológico.)
Daí por que, e tendo em vista a jurisprudência desta 10.a Câmara,
buscando a solução possível, passou a ser no sentido de que o lapso para
progressão de regime, uma vez decorrido o prazo objetivamente exigido, passou a
correr. A maioria da Câmara, senão sua totalidade, diverge da solução; mas a
segurança jurídica do cidadão depende de pelo menos alguma certeza quanto às
decisões que serão adotadas por seus juízes; daí por que entendemos ser
importante o respeito à jurisprudência das Cortes superiores.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator